Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. Consumidor. relação jurídica. declaração. inexistência. negativação. dano moral. anotação Preexistente. Súmula 385/STJ.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual quanto à exclusão da cobrança da taxa de registro de contrato e de avaliação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se no contrato bancário, houve ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação; e (ii) se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, com ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro (Tema 958), que se justificam diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira.
5. Ausente qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados ou em direito à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 52, §1o; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, Temas Repetitivos 621 e 958; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Tema 25, julgado em 22/10/2008; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012; REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 04/02/2015; TJDFT, ApCiv 0712989-76.2024.8.07.0004, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 30.07.2025; TJDFT, ApCiv 0714694-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, ApCiv 0700121-08.2025.8.07.0012, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025